Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006845-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MD CUIABA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.542.353/0001-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - CPF: 709.762.369-15 (ADVOGADO), RAFAEL DIAS CORTES - CPF: 043.925.699-26 (ADVOGADO), L D DOS SANTOS REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 18.005.745/0001-09 (APELADO), WILIAN MORAIS DE OLIVEIRA BUENO - CPF: 035.254.341-89 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), L J B MARRA - ME - CNPJ: 24.062.487/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES – INCOMPETENCIAS ABSOLUTA E RELATIVA – AFASTADAS –
MÉRITO
– REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO – ACORDO ENTRE AS PARTES – VERBAS RESCISÓRIAS – IRRF – INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cláusula de eleição de foro firmada em contrato de representação comercial é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou o embaraço ao acesso à justiça

Tratando-se de rescisão consensual de contrato de representação comercial, as verbas recebidas a título de indenização pela extinção do contrato, não se enquadram na hipótese do art. 34 da lei n. 4.886/96, por isso, sujeita-se à incidência do imposto de renda.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006845-61.2019.8.11.0041

APELANTE(S): CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A.

APELADO(S): L.D.DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES-ME E L.J.B. MARRA – ME.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca Cuiabá,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, nos autos da Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente n. 1006845-61.2019.8.11.0041, proposta por
L
D DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES-ME
e
L J B MARRA – ME.
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a empresa demandada, ora apelante, ao ressarcimento da quantia de R$39.706,47 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais, quarenta e sete centavos), referente à retenção indevida do imposto federal – IRRF.

Nas razões recursais, coligidas no ID n. 75971629, a apelante, após contextualizar os fatos iniciais, questiona a competência da Justiça Estadual para reconhecer a inexigibilidade de um tributo federal.

Sustenta que as apeladas defendem a tese de que não há incidência do imposto de renda sobre valores recebidos a título de indenização pela rescisão de contrato de representação comercial, de modo que a alegação de isenção do tributo federal de interesse da União enseja a incompetência funcional do juiz estadual para analisar e afastar a exigibilidade do imposto.

Em seguida, questiona a competência territorial do juízo em razão da inobservância da cláusula de eleição de foro prevista no contrato e alega que a sentença indevidamente declarou a nulidade da estipulação, por dificultar o exercício do direito de defesa das autoras, fato não evidenciado.

No mérito, diz que o ônus de discutir a exigibilidade do tributo federal é do contribuinte, e não do responsável legal; e que não tem competência para afastar a exigibilidade de obrigação tributária prevista em lei e alega que a União continua a exigir o recolhimento do imposto de renda sobre indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial, além de que a questão é controvertida nos Tribunais Superiores, por não estar pacificada.

Assevera a inexigibilidade de conduta diversa, e que a sentença lhe impõe o ônus tributário que pertence às apeladas, além de que o descumprimento da obrigação a sujeita ao pagamento de multas.

Diante de todo o exposto, requer a anulação da sentença por incompetência do juízo, e no mérito, seja reformada para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Preparo recolhido no ID n. 75971630/31.

Em contrarrazões, juntadas no ID n. 75971634, as apeladas rechaçam as prejudiciais, e no mérito, reafirmam a ilegalidade da retenção do imposto federal de verbas destinadas a reparar danos patrimoniais e ressalta a impossibilidade de pedido de devolução da quantia direcionada ao órgão fazendário, por não ser parte legítima para pleitear a restituição de imposto.

Por fim, postula pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINARES]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço-o.

1.

Incompetência Absoluta – Justiça Federal

Sustenta a apelante que a Justiça Estadual não tem competência para afastar exigibilidade de imposto federal, e que sendo da União a competência do recolhimento do tributo, esta tem interesse no deslinde da causa e deveria participar do processo. Em razão disso, pede seja anulada a sentença, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Nesse ponto, tem-se que o objeto litigioso não é a não-incidência do tributo federal, mas o desconto do imposto no pagamento das verbas indenizatórias às apeladas. Ou seja, questiona-se a legalidade da dedução do imposto de renda dos valores vertidos às apeladas, pela rescisão do contrato de representação comercial, cuja relação jurídica envolve apenas interesse de particulares.

Demais a mais, a matéria encontra-se preclusa, uma vez que já houve o pronunciamento deste Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000762- 21.2020.8.11.0000 sob minha relatoria, ocasião em que foi afastada a competência da Justiça Federal, por entender o Colegiado que a questão relativa à isenção do imposto de renda é examinada em caráter prejudicial.

Eis a ementa do julgado,
in litteris:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – VERBAS PAGAS A TÍTULO DE RESCISÃO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSTO DE RENDA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA AFASTADA – ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/65 C/C ART. 70, §5º, DA LEI Nº 9.430/96 – PRECEDENTE DO STJ – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR O DEPÓSITO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o pagamento feito com base no art. 27, "j", da lei 4.886/65, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5º, da lei 9.430/96, do Imposto de Renda”
(REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018).

Assim, tratando-se de demanda judicial estabelecida exclusivamente entre particulares, cujo objeto versa sobre a não incidência do Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei nº. 4.886/65, e cuja isenção legal estabelecida se dá de forma prejudicial, e uma vez verificada a presença dos requisitos legais, deve ser preservada a decisão que deferiu a tutela em caráter antecedente, a fim de que os valores questionados sejam mantidos em conta única até o julgamento de mérito
.”

Logo, não prospera a preliminar.

É como voto.

2.

Incompetência Relativa – Foro Contratual

No que se refere à incompetência relativa, diz que nos “Termos de Encerramento e Quitação de Representação Comercial” as partes elegeram o foro da comarca de São Paulo/SP para dirimir os conflitos oriundos da relação comercial.

O juízo sentenciante reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, e reconheceu a competência do foro do domicilio do réu, como competente para apreciar e julgar a demanda.

De fato, constou da Cláusula 11ª do Termo de Quitação firmado entre as partes o foro da comarca de São Paulo para resolver questões relativas a direitos e obrigações que envolvem o instrumento (ID 75971558).

No entanto, a despeito da possibilidade de as partes contratantes elegerem o foro contratual nos contratos de representação comercial, dada a previsão do art. 39 da Lei n. 4.886/65, referida cláusula pode ser declarada ineficaz se evidenciada a abusividade do foro eleito, e uma das hipóteses consideradas abusivas, é se a estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário.

Nesse desiderato, a cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida, desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou o embaraço ao acesso à justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1
. A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça.
Precedentes. 1.1. A alteração das conclusões adotadas pelo aresto a quo, acerca da obstacularização do acesso ao Poder Judiciário pela parte agravada, implicaria em reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Reportando-se ao caso em mesa, não há como reconhecer legítima a cláusula de eleição de foro celebrada entre as partes, uma vez que a representação comercial fora exercida na Comarca de Cuiabá, sede da empresa representante, quando da distribuição da demanda, e as representantes possuem domicílio em Várzea Grande, portanto o deslocamento do processo para o foro eleito contratualmente (São Paulo/SP) dificultará a dilação probatória e, consequentemente, a defesa do representante comercial, empresa de pequeno porte, acarretando situação de desigualdade entre as partes contratantes, como bem pontuou a togada sentenciante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial" (AgRg no AREsp 695.601/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 14/8/2015). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela hipossuficiência da parte. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 751.181/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).

Assim sendo, afasto a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se é devida a recomposição dos prejuízos materiais decorrentes da retenção de Imposto de Renda sobre indenizações pagas às autoras, ora apeladas, em virtude de termo amigável de rescisão de contrato de representação comercial.

A valer, em que pese o art. 70,
caput
, da Lei nº. 9.430/96 prescrever que as multas ou quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda, com retenção na fonte, seu parágrafo quinto estabelece uma
regra de exceção
, em que de forma expressa afasta-se a incidência do tributo nas
“indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais”
.

Em outros termos, o pagamento de montante que não constitua produto do capital ou do trabalho, ou que não implique acréscimo patrimonial, não constitui fato gerador do Imposto sobre a Renda.

E a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a indenização recebida pelos representantes comerciais,
em razão de rescisão contratual imotivada
, não está sujeita à incidência do imposto de renda, uma vez que tais indenizações não produzem acréscimo patrimonial, mas apenas visam o restabelecimento/compensação/reparação patrimonial ao indenizado.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. IRPJ.
RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ART. 27, ALÍNEA J, DA LEI 4.886, DE 1965. ART. 70, § 3º, III E § 5º DA LEI 9.430/96. INDENIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. Não incide Imposto de Renda sobre a verba indenizatória recebida em virtude de rescisão de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65
.”
(TRF-4 – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50033700820194047203 SC 5003370-08.2019.4.04.7203, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 06/03/2020, PRIMEIRA TURMA)

Todavia, o caso em pauta
não
consigna hipótese de rescisão antecipada do contrato de representação comercial, o que, de fato é isento do imposto federal, nos termos do art. 70, §5º da Lei n. 9.430/96, e consoante consolidada jurisprudência,
mas sim de extinção contratual em comum acordo entre as partes, como expressamente consignado nos Considerandos do “Termo de Encerramento e Quitação de Representação Comercial”
, que ora transcreve-se,
in litteris:

“(A) as PARTES mantiveram uma relação comercial de setembro de 2012 até janeiro de 2019, por meio da qual o REPRESENTANTE COMERCIAL exercia representação comercial e mediação de negócios mercantis da MD de forma não eventual e não exclusiva, agenciando propostas ou pedidos de produtos da marca da MD, comercializados pela MD (“REPRESENTAÇÃO COMERCIAL”); e

(B)
As atividades relacionadas a REPRESENTAÇÃO COMERCIAL foram encerradas,
de comum acordo
, em 25 de janeiro de 2019,
resguardados os deveres recíprocos de probidade e boa-fé; RESOLVEM formalizar a rescisão da REPRESENTAÇÃO COMERCIAL ajustada, através do presente termo de rescisão e quitação (“Termo”)
”

( ID n. 75971558 )

Assim é que, afastada a rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, se
afigura legítima a cobrança de imposto de renda sobre os valores percebidos pelo representante, haja vista que a verba não compreende a hipótese de pré-aviso prevista no art. 34 da Lei n. 4.886/65, a corroborar o caráter indenizatório.

Aliás, nesse sentido cito precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. EXTINÇÃO CONSENSUAL DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES N. 5 E 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo com repetição de indébito objetivando a inexigibilidade do Imposto de Renda incidente sobre a indenização de 1/12 (art. 27, j, da Lei n. 4.886/65) e sobre o aviso-prévio indenizado, bem como a repetição do indébito referente ao Imposto de Renda retido. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao apreciar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que "O caso dos autos, contudo, não é de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação, mas sim de extinção contratual em comum acordo entre as partes, pelo que legítima a cobrança de imposto de renda".

III -
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas entende devida a isenção de Imposto de Renda nos casos em que houver a rescisão unilateral imotivada do contrato de representação comercial, situação diversa da contida nos presentes autos, em que a extinção da relação contratual ocorreu em comum acordo entre as partes.
In verbis: AgInt no REsp n. 1.629.534/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; REsp n. 1.526.059/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 18/12/2015.

IV - Deve-se salientar que eventual análise dos motivos que levaram a extinção do contrato celebrado entre as partes, com o intuito de verificar a possibilidade de enquadramento na hipótese de isenção de Imposto de Renda, demandaria o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado pelo teor das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1865227/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)

Logo, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, que deverá ser distribuído,
pro rata
, aos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021